Tribunal: TJDFT
Processo: 0009279-19.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0009279-19.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme ofício de id 26372620, o Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE proferiu sentença de extinção pelo pagamento, somente no precatório relativo aos honorários advocatícios devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nos termos do documento de id 26372621. Registre-se que a sentença homologou acordo direto firmado entre as partes. Intimadas sobre os documentos (id 31618311), as partes não se manifestaram. Sendo assim, satisfeita a obrigação, decreto a extinção da execução relativa aos honorários advocatícios, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. O feito deve prosseguir somente em relação ao credor principal, FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, cujo precatório aguarda pagamento em ordem cronológica. Retornem os autos à Secretaria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator